Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. MÉRITO. APRECIADO. PROSSEGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ATOS EXECUTÓRIOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CORREIÇÃO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. AUTOS DEVOLVIDOS. PEDIDO DO JUIZ A QUO. ERROR IN JUDICANDO OU PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa.

2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil.

3. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência.

4. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. O efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento conexo finda com a análise de seu mérito. Portanto, escorreita a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos executórios no processo originário deste recurso.

6. Deve ser refutada a alegação de error in judicando ou de preclusão pro judicato pela interposição de apelação e remessa dos autos à Instância Superior e, por solicitação do juízo de 1a Instância, os autos terem sido devolvidos ao juízo a quo antes de seu julgamento, visto que a distribuição da apelação foi cancelada, a pedido do magistrado, que revogou a sentença, não sendo o caso de julgamento do apelo naquele momento, tendo em vista que os autos foram remetidos de forma errônea à instancia superior.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.